Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de nova consulta ao sistema SisbaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud é admitida quando há decurso de tempo razoável desde a última tentativa, considerando-se a possibilidade de alteração do patrimônio do devedor. No caso, a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, justificando a nova diligência.
4. Não há, no ordenamento jurídico, previsão que limite a quantidade ou o intervalo de tempo para a reiteração das pesquisas patrimoniais, devendo-se observar o princípio da razoabilidade e a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud quando houver decurso de tempo razoável desde a última tentativa, considerando a possibilidade de modificação do patrimônio do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 921, III, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/07/2020.